Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727802-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GENIVALDO DANTAS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O preparo tem valor irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação de que o seu recolhimento poderia comprometer a subsistência própria ou da família. Assim, no prazo legal, devem os agravantes comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o) e as suas rendas, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. I. Brasília, 02/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR